Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 29 DA LEI 10.931/2004. DISPENSADAS AS ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 784. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ação de busca e apreensão convertida em ação executiva. Análise do título executivo extrajudicial.
2. Cédula de Crédito Bancário. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 29 da Lei 10.931/2004.
3. Caso do inciso XII do artigo 784 do CPC. Dispensável a assinatura de duas testemunhas. Ação executiva apta para prosseguimento. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.